Tribunal: TJES
Processo: 5028553-27.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028553-27.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO ARTUR BATISTA DE ALMEIDA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5028553-27.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ANGELO ARTUR BATISTA DE ALMEIDA;

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 3 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
o voo contratado para o trecho Confins x Vitória, no dia 25/06/2025 às 20:10 e chegada às 21:15 (ID 73789355), foi operado com atraso, causando transtornos.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado,
ANGELO ARTUR BATISTA DE ALMEIDA
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELO ARTUR BATISTA DE ALMEIDA em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso no voo no trecho Confins x Vitória, ocorrido em 25/06/2025.

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Considerando os elementos trazidos aos autos e a previsão do art. 98 do CPC, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita. Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside no dever de indenizar da companhia aérea por um atraso de chegada ao destino final de aproximadamente 3 horas e 5 minutos (previsão às 21:15 e chegada às 00:20).O recorrente alega que o atraso causou desgaste emocional e perda de um compromisso social às 22h, além de sustentar a ausência de assistência material por parte da recorrida.

Contudo, acompanho o entendimento exarado pelo juízo de origem. Conforme a jurisprudência consolidada, o atraso de voo por tempo inferior a 4 horas, em trecho nacional, não gera dano moral presumido (in re ipsa).

Para que surja o dever de indenizar, o consumidor deve comprovar que o incidente gerou consequências extraordinárias que ultrapassaram o mero transtorno operacional. No caso em tela, embora o recorrente mencione um compromisso com amigos, não há prova nos autos de que tal evento possuísse natureza inadiável ou que sua ausência tenha causado prejuízo grave à sua esfera psíquica ou profissional.

O tempo de espera, embora indesejado, situa-se dentro das vicissitudes possíveis no transporte aéreo moderno. Quanto à alegada falta de assistência material, ainda que configurasse infração administrativa às normas da ANAC, isoladamente e diante da duração do atraso, não possui o condão de transmutar o mero aborrecimento em dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso, concedendo a gratuidade de justiça, mas no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)